Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754534-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA TERESA BASILIO NERI, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO A demanda originária é um cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 702195-95.2017.8.07.0018. Nos autos originários foi proferida a decisão (id. 211438810) acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinando a expedição de requisitório para pagamento do débito. Essa decisão é objeto do agravo de instrumento n. 748180-97.2024.8.07.0000. Opostos embargos de declaração da r. decisão (id. 211438810, autos originários), foi proferida a decisão impugnada neste agravo de instrumento (id. 217292284, autos originários) que reiterou a ordem de expedição de requisitório, determinando a imediata expedição relativa ao valor incontroverso. Observa-se do conteúdo deste agravo de instrumento que o Distrito Federal limitou-se a copiar as mesmas razões já apresentadas no agravo de instrumento n. 748180-97.2024.8.07.0000. Apenas reitera a impugnação, inclusive utilizando as mesmas palavras e a mesma tese de inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional. Diante do exposto, intime-se o Distrito Federal para que esclareça o interesse de agir no presente recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora